Tribunal: CARF
Processo: 18186.727536/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.727536/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.814 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
WALTER BARRETTO D'ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EX-
CÔNJUGE.
São dedutíveis do imposto de renda pessoa física os valores pagos a título de
pensão alimentícia para ex-cônjuge, com base nas normas de Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. PROVA.
Alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar a glosa dos valores que foram pagos pelo recorrente a
título de aluguel da residência de moradia da Sra. Edda Maria Caldas de Almeida, nos termos do
voto da relatora. Vencido o conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que negou provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.727536/2014-14
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.814 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727536/2014-14

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 98 a 106) que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada contra a notificação de lançamento (fls. 13 a 18)
de IRPF do ano-calendário 2012, exercício 2013, em decorrência da constatação de:
1. Dedução indevida de pensão alimentícia judicial (para 3 alimentados) no
valor de R$92.101,89 (de um total declarado de R$183.307,83), por falta
de apresentação da totalidade dos comprovantes de efetivo pagamento e;
2. Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$1.030,00, por falta
de comprovação ou previsão legal para a dedução.
A impugnação foi julgada parcial procedente para considerar como dedutíveis, a
título de pensão alimentícia, o valor total de R$ 131.445,94 (R$ 91.205,94 + R$ 40.240,00).
O contribuinte foi cientificado da decisão em 1o/10/2019 (fl. 109) e apresentou
recurso voluntário em 22/10/2019 (fls. 112 a 118).
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Das despesas com pensão alimentícia da Sra. Edda – ex-cônjuge
O recorrente alega que as despesas tidas com o aluguel do imóvel para sua ex-
cônjuge podem ser deduzidos do imposto de renda porque o pagamento ocorreu a título de
pensão alimentícia.
O recorrente declarou o pagamento de R$ 183.307,83 a título de pensão
alimentícia, da seguinte forma:

A Fiscalização, por sua vez, acatou o valor de R$ 91.205,94 (que considerou ter
sido comprovado pelo recorrente) e glosou o valor de R$ 92.101,89, conforme abaixo exposto:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.814 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727536/2014-14

A DRJ concluiu, pela análise dos documentos probatórios, que o recorrente
efetivamente comprovou que a obrigação de pagar pensão alimentícia à ex-cônjuge – Sra. Edda
Maria Caldas de Almeida (falecida em 03/01/2013) e aos filhos (Ana Catharina e Gregorio)
decorre de decisão judicial.
No tocante à pensão alimentícia da Sra. Edda, a DRJ julgou a manifestação
parcialmente procedente para considerar como valores dedutíveis a quantia de R$ 40.240,00
depositada pelo recorrente à alimentanda, conforme comprovam os recibos de fls. 26 a 36.
Portanto, do valor de R$ 52.381,22 declarados pelo recorrente como pensão
alimentícia paga à Sra. Edda, restou a glosa de R$ 12.141,22.
A obrigação referente a este valor, teria sido cumprida pelo recorrente através do
pagamento do aluguel do imóvel de residência da Sra. Edda, conforme contrato de fls. 37 a 43.
No entanto, a glosa foi mantida pela decisão recorrida que entendeu pela impossibilidade de
deduzir pagamentos de aluguel do imposto de renda.
Vejamos.
No contrato de locação (fls. 37 a 43) anexado aos autos, consta na Cláusula
Vigésima Quarta que o aluguel se destina à residência exclusiva da Sra. Edda (fl. 42):

Nas Cláusulas Primeira e Segunda deste contrato, é informado que o prazo de
validade do pactuado vai até 30/09/2013 com o valor mensal de R$ 1.350,00.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.814 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727536/2014-14

Nos termos do art. 8o, II, alínea f, da Lei no 9.250/95 e do caput art. 78 do Decreto
no 3.000/99, são dedutíveis do imposto de renda pessoa física os valores pagos a título de pensão
alimentícia, com base nas normas de Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente,
ou de escritura pública.
Incluem-se na regra veiculada pelos artigos acima citados, os valores pagos a
título de pensão alimentícia para ex-cônjuge, para ex-companheiro e para filhos, ressaltando-se
que devem ser devidamente comprovadas nos termos do art. 73 do Decreto no 3.000/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, entre
outras.
As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidos determinados limites e condições.
Destarte, de fato, as despesas a título de aluguel não são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física.
Ocorre que, no presente caso, o recorrente estava obrigado por decisão judicial a
pagar pensão alimentícia à Sra. Edda e parte desse pagamento era realizado através do
pagamento do aluguel da alimentanda.
O locatário de um imóvel deve atender a uma séria de exigências para que possa
ser aprovado o seu cadastro e se a renda da senhora Edda era proveniente de pensão alimentícia
paga por seu ex-cônjuge, desconheço em qual realidade teria o seu cadastro aprovado como
locatária de um imóvel residencial.
Por um dever de boa-fé objetiva, é mais do que adequado que o contrato
imobiliário para moradia da alimentanda seja feito em nome do ex-cônjuge que, ao invés de lhe
transferir esse dinheiro que será imediatamente transferido a uma imobiliária ou a um locador,
faz direto o pagamento ao credor do aluguel da moradia da alimentanda.
Veja-se que o recorrente não tem dever de sustento familiar com a Sra. Edda. O
recorrente tem, no caso, o dever de adimplir com a pensão alimentícia judicialmente acordada.
Há um equívoco na decisão recorrida.
Não se trata de despesa do recorrente a título de aluguel mas, sim, de despesa a
título de pensão alimentícia que tem amparo legal para ser deduzida da base de cálculo do IRPF.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.814 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727536/2014-14

Do exposto, deve ser provido o recurso voluntário para excluir a glosa de R$
12.141,22 (fls. 29 a 36).
2. Das despesas médicas
A Fiscalização glosou o valor de R$ 1.030,00 a título de dedução indevida de
despesas médicas.

A DRJ concluiu pela manutenção da glosa, nos seguintes termos (fls. 104 e 105):
Entende-se que a fiscalização foi correta em relação a essas glosas. O recibo à fl. 77, de
R$42,00, não é um recibo médico. As notas fiscais às fls. 80 (R$395,00) e 81
(R$395,00) tratam de pagamentos de vacinas, não dedutíveis por falta de previsão legal.
Não há comprovação de que o comprovante de depósito bancário à fl. 79 (R$200,00)
refere-se a pagamento decorrente de despesas médicas dedutíveis.
O recorrente não impugnou a glosa dos recibos de R$ 42,00; R$ 395,00 e R$
395,00 (fls. 78, 80 e 81).
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Com relação ao valor de R$ 200,00, o recorrente limitou-se a dizer que trata-se de
pagamento a Uro-Gene Medicina e Genética e a própria razão social da empresa é de atividades
médicas.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.814 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727536/2014-14

Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Nesse ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para cancelar a glosa dos valores que foram pagos pelo recorrente a título de aluguel
da residência de moradia da Sra. Edda Maria Caldas de Almeida.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital